Tribunal: TJDFT
Processo: 0712162-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO. AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIÁRIO TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR NÃO DEMONSTRADA. GUICHÊ PARA VENDA DE PASSAGENS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, I, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. FALTA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC. Lado outro, nas relações de consumo a inversão do ônus da prova se dá na modalidade ope iudicis e não ope legis (REsp 707.451/SP), só se invertendo o ônus da prova quando verossímil as alegações do consumidor.
2. O transporte terrestre interestadual de passageiros, realizado por meio de ônibus, é concedido pelo Poder Público, através da Agência Nacional de Transporte Terrestre - ANTT, em rotas e linhas pré-estabelecidas, conforme se verifica na Resolução - ANTT no 4.770/2015. Nesse quadrante, o dever de informação quando às rotas deve ser mitigado, porque pré-estabelecido e presumivelmente de conhecimento dos usuários.
3. Descabe indenização por dano moral quando não comprovada falha na prestação do serviço que justifique responsabilização por abalo moral, inexistentes provas nos autos capazes de sustentar a verossimilhança dos fatos narrados.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.